Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719625-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS AGRAVADO: JAIR ALEXANDRE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de reparação por dano decorrente de vício construtivo, no 0720250-15.2022.8.07.0020 (Id 235973112 dos autos de origem), ajuizada por GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS em desfavor de JAIR ALEXANDRE DA SILVA que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela após a instrução do feito. O agravante, em suas razões recursais, alega que o laudo da Defesa Civil não deve prevalecer em face do laudo judicial e que há “risco à incolumidade pública e aos próprios moradores do EDIFICIO FILOMENA é evidente como ATESTADO PELA PERICIA DO JUIZO posto que a sua estrutura está comprometida por vícios construtivos, que podem acarretar desabamento mesmo que parcial, necessitando serem imediatamente corrigidos”. Requer o deferimento da tutela recursal para a imediata realização dos reparos estruturais e a construção do telhado. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no Id 142519510 dos autos de origem (art. 98, § 1o, inc. I, CPC). A decisão de Id 72094625, levando em consideração tanto o laudo judicial quanto ao da Defesa Civil que expressamente consignaram a inexistência de risco de colapso estrutural, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante apresentou petição (Id 72753149) denominada “MANIFESTAÇÃO/PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”, na qual alega omissão na análise dos fatos novos, o erro de premissa fática uma vez que é apenas a cobertura que corre risco de desabamento, o laudo judicial deve se considerado “superior” ao lado da Defesa Civil, o risco grave é concreto e atual, podendo gerar danos irreversíveis. Sustenta que a omissão judicial na determinação da obra pode implicar danos materiais, morais e risco à integridade física ou a vida de terceiros. Ao final requer a reconsideração da decisão monocrática com a concessão da tutela recursal para o imediato reparo na cobertura do edifício ou a vistoria. Em caso de não reconsideração, que seja submetido ao colegiado, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC. É o relatório. DECIDO. De início, recebo a manifestação como Agravo Interno. Cadastre-se. Mantenho a decisão monocrática uma vez que, diversamente do alegado pelo recorrente, o principal fundamento para o indeferimento foi a conclusão do laudo pericial judicial na cobertura que afirmou: “Inicialmente, não há indícios de risco iminente de desabamento, porém, é fundamental realizar testes de ensaio para assegurar que a estrutura está em bom estado” (Id 232151610 - Pág. 11 dos autos de origem – g. n.). Assim, tendo em vista a análise em perícia judicial, reputa-se desnecessária a vistoria pretendida, na medida em que já foi objeto de análise quando da realização da perícia judicial. Intime-se a parte adversa, na forma do art. 1021, § 2o do CPC, para que se manifeste sobre o agravo interno interposto. Observe-se que o prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento já está em curso e o recebimento do Agravo Interno não é motivo para suspensão nem interrupção de prazo processual. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital